Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-68.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018007-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS MARTINS RODRIGUES - CPF: 025.314.812-06 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018007-68.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Maycon Douglas Martins Rodrigues

Parte Recorrida(s):
Apple Computer Brasil Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28.02.2023

Ordem de pauta: 98

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – VENDA DE APARELHO DE CELULAR DESACOMPANHADO DO RESPECTIVO ADAPTADOR DE TOMADAS (CARREGADOR) – ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADA A CONTENTO – VENDA CASADA – CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE GARANTIA EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO FABRICADOS PELA DEMANDADA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA – DANOS MORAIS FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A venda de aparelho de celular desacompanhado do respectivo adaptador de tomada/carregador, sem qualquer justificativa plausível, afigura-se como venda casada, colocando o consumidor em desvantagem desproporcional frente ao fornecedor do produto/serviço.

Danos morais configurados em razão da conduta abusiva e desarrazoada da empresa demandada ao compelir o consumidor a adquirir o referido acessório separadamente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maycon Douglas Martins Rodrigues

em face de Apple Computer Brasil Ltda., a fim de que a ré seja compelida a lhe restituir a quantia de R$ 93,68 (noventa e três reais e sessenta e oito centavos), equivalente ao valor pago, uma vez que adquiriu um aparelho de celular Iphone 11, 128 GB, pelo montante de R$ 4.498,99 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), desacompanhado do referido acessório, bem como a demandada seja condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O autor sustenta que a venda do aludido celular sem o correspondente carregador, produto imprescindível para a utilização do aparelho, caracteriza-se como venda casada, contrariando a norma prevista no art. 39 do CDC.

De sua vez, a empresa ré defende que passou a comercializar o aparelho celular sem o fornecimento do adaptador de tomada como medida preventiva, com a finalidade de diminuir os impactos ambientais causados pelo plástico e zinco, principais componentes da cadeia produtiva do mencionado acessório, possuindo como meta atingir até 2030 o impacto climático zero na produção e fornecimento de seus produtos.

Aduz, ainda, que na caixa do referido aparelho de celular há informação clara e precisa acerca de que o mesmo é vendido acompanhado de cabo USB-C, sem a descrição de outros acessórios, tendo excluído apenas o adaptador de tomada, de modo que o consumidor poderá utilizar qualquer adaptador para carregamento da bateria de seu celular.

Sobreveio sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que “
restou comprovado que a Reclamada

informa de forma notória que não disponibiliza o referido componente com o aparelho, o que oportuniza o consumidor a efetivar sua melhor escolha, incluindo a marca de seu aparelho celular. (...) Acresça-se que o tipo de cabo de energia (USB-C) é tendência de padronização entre as fabricantes a nível mundial e não traz prejuízos ao autor que pode utilizar de fontes e cabos de outras fabricantes (liberdade de escolha do consumidor)
”.

A insurgência aqui é apenas da parte autora que pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, para o ressarcimento do valor gasto à aquisição do referido acessório e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 150567652, preliminarmente alegando que o pretenso direito está fulminado pela decadência, questionando a concessão de justiça gratuita e, ainda, formulando pedido de não reconhecimento do recurso interposto pela ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, rejeito a
preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Do mesmo modo, rejeito a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da parte autora, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sequencialmente, rejeito a preliminar de decadência, pois, em se tratando de pedido de indenização por dano moral, o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se acerca de suposta conduta abusiva da empresa demandada ao comercializar celular sem o respectivo adaptador de tomada, o que impossibilita o carregamento da bateria do aparelho, e, consequentemente, eventual responsabilidade em fornecê-lo.

A recorrida defende que a venda do aparelho de celular
Iphone
, desde o seu modelo n. 11, passou a ocorrer somente acompanhado de conector USB-C, sem o oferecimento de adaptador de tomadas para carregamento da respectiva bateria, como medida que visa à redução dos impactos ambientais ocasionados por componentes como plástico e zinco, todavia, não traz aos autos provas concretas acerca de tais alegações.

Afirma também que na caixa na qual o aparelho é comercializado contém a descrição dos produtos que o acompanham, cumprindo o dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor, conforme disposição do art. 6º, III, do CDC.

A respeito da controvérsia, destaca-se que é louvável a atitude da recorrida, que é uma empresa de abrangência e influência mundiais, buscar diretrizes e políticas de conscientização da necessidade de preservação ambiental e diminuição dos impactos negativos da ação humana no meio ambiente como um todo.

No entanto, o caso destes autos, que se assemelha a inúmeros, talvez milhares, espalhados pelo país, não reproduz o efeito desejado, ou que ao menos a recorrida diz esperar, uma vez que o consumidor não deixa de adquirir o referido adaptador de tomada, dada a essencialidade do mesmo ao regular funcionamento do celular.

O que se vê, portanto, é que a suposta atitude de proteção ambiental da empresa demandada não produz efeito prático nenhum quando comparada e inserida num contexto geral da cadeia de consumo mundial.

A referida prática, data máxima vênia, não reduz a comercialização do referido acessório, que se encontra disponível ao consumidor para aquisição, se assim desejar, inclusive com ofertas realizadas pela própria empresa recorrida, que o comercializa e, portanto, o cobra separadamente.

Além disso, a alegação de que o oferecimento do conector tipo USB-C não é de exclusividade da marca Apple e permite que o consumidor utilize adaptadores de tomada da marca de sua preferência, ou até mesmo aqueles que já possuam em sua residência, não merece acolhimento, uma vez que resta clarividente nos autos que o tamanho e dimensão do referido cabo são totalmente diferentes daquele de classificação USB-A, inicialmente disponibilizado e comercializado pela ré.

Assim, infere-se que não é possível a utilização de qualquer entrada/saída USB para o carregamento da bateria do celular vendido exclusivamente pela ré, ora recorrida, razão pela qual as teses aventadas em sua defesa não passam de meras conjecturas voltadas a lhe proporcionar lucro na cadeia de consumo.

Em verdade, a conduta da empresa recorrida consistente na comercialização do celular sem o referido acessório adaptador de tomada caracteriza-se como venda casada, pois obriga o consumidor que adquire o aparelho de celular a também adquirir o adaptador de tomadas, que é essencial para a utilização plena e integral das funcionalidades do celular, que no atual cenário é utilizado para o desempenho de diversas funções do dia-a-dia, auferindo
,
via de regra, ainda mais lucro com a venda separada dos acessórios.

A esse respeito, o artigo 39 do CDC dispõe que ”
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
”.

Logo, a empresa recorrida transfere ao consumidor, que é parte hipervulnerável da relação de consumo, o ônus de aquisição de um produto para o funcionamento pleno e integral de outro produto, já que o adaptador de tomadas é essencial para o carregamento da bateria do celular e, por conseguinte, à realização de qualquer atividade por ele oferecida.

Soma-se a isto o fato de que a utilização de carregador e/ou adaptador de energia fabricado e vendido por terceiros, que não são produtos originalmente produzidos pela indústria que fabrica o
smartphone
, faz com que o consumidor se sujeite a possibilidade de perda da garantia do aparelho, conforme informações fornecidas pela própria fabricante em seu sítio eletrônico, no tópico que informa o que não está coberto pela garantia, notadamente na letra c, que dispõe:
Esta Garantia não é aplicável: [...] (c) a danos causados pelo uso de um componente ou produto de terceiros que não atenda às especificações do Produto Apple.”
(Disponível em:
https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warranty-brazilian-portuguese.html
).

Desse modo, o fornecedor, ao desobrigar o consumidor da utilização de acessório produzido por ele próprio, não pode (e nem deve) condicionar a cobertura da garantia de fábrica ao uso exclusivo de componentes originais e recomendados em caso de defeito e/ou vício, notadamente porque permite que o consumidor, usuário do seu produto, adquira o aparelho celular sem os respectivos acessórios de fábrica, o que, como mencionado acima, não ocorre.

Este é o ponto provavelmente nodal deste julgamento, já que a própria empresa esclarece, expressamente, que qualquer outro produto similar adquirido e utilizado pelo consumidor de terceiro, interferirá diretamente na cobertura da garantia de fábrica, diante da não utilização de produto original.

Importante destacar que, no mês de setembro/2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública entendeu por bem suspender a venda de
Iphones
sem carregador no país, justamente porque a prática em questão se afigura abusiva e desproporcional frente ao consumidor, determinando a cassação do registro na Anatel dos
smartphones
da marca a partir do modelo n. 12, bem como aplicou multa à fabricante na quantia vultosa de R$ 12.275.500,00 (doze milhões e duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais), por meio de procedimento administrativo n. 08012.003482/2021-65, instaurado pela Secretaria Nacional do Consumidor (SANCECON)
[1]
.

Portanto, entendo que a conduta da recorrida aqui posta em análise afronta claramente as normas consumeristas, configurando evidente falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 e 18, ambos do CDC, de modo que deve ser compelida a indenizar a recorrente pelo valor correspondente à aquisição do adaptador/carregador.

Nesse mesmo sentido é o entendimento ao que se vê predominante dos Tribunais, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. PEDIDO PARA ENTREGA DE CARREGADOR DE ENERGIA APPLE JUNTO COM IPHONE. ITEM IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO E PARA QUE O CONSUMIDOR POSSA DESFRUTAR DE TODOS OS RECURSOS DISPONIBILIZADOS. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRI-LO SEPARADAMENTE. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA, VEDADA PELO CODECON (ART. 39, INCISO I), MORMENTE SE TRATANDO DE UMA VENDA CASADA DISSIMULADA, POIS O PRODUTO ADQUIRIDO NÃO SE PRESTA PARA FIM DELE ESPERADO.
REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS, Recurso Cível, Nº 71010365427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 31-08-2022)

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI e XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA DE APARELHO CELULAR. IPHONE. PRODUTO VENDIDO SEM ADAPTADOR DE ENERGIA E FONE DE OUVIDO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. FALTA DE COERÊNCIA LÓGICA EM SUA VENDA SEPARADA. CONDUTA ABUSIVA E LESIVA AO CONSUMIDOR A VENDA APARTADA DO ADAPTADOR DE ENERGIA E DO TELEFONE CELULAR. ITEM ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA RÉ, VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIR
O. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, cujo dispositivo transcrevo in verbis: ¿ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR as rés, solidariamente a restituírem o valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), a título de dano material experimentado, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação. Improcedente demais pedidos.¿ Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. O artigo 15 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XI, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil, conforme precedentes desta Turma: processos nºs. 0000391-87.2021.8.05.0103, 0120931-82.2021.8.05.0001, 0038796-13.2021.8.05.0001 e 0001069-85.2021.8.05.0141 Alega a autora que, em 04 de dezembro de 2021, adquiriu um aparelho celular ¿IPHONE 13 PRO MAX GLD 256GB MLLD3BZ/A¿, junto a segunda acionada, ré GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA, sendo que, ao recebê-lo, verificou a inexistência de item essencial ao seu funcionamento, qual seja o carregador USB e fone de ouvido, tendo que comprar os itens faltantes produzidos pela mesma empresa. Aduz, outrossim, que se trata de venda casada, eis que se trata de item essencial para o uso do produto. Assim, requer seja a ré compelida a fornecer um carregador e um fone de ouvido ou valor equivalente, além de indenizá-la pelo dano moral no valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) experimentado. De início, cabe pontuar que bens acessórios são os bens para cuja existência é necessária a existência de outros bens, os principais. Ainda sobre os bens acessórios, é importante mencionar uma outra distinção conceitual entre as pertenças e as partes integrantes do bem. De acordo com o art. 93 do Código Civil, as pertenças são: bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Por outro lado, de acordo com as palavras da autora Maria Helena Diniz, as partes integrantes "são acessórios que, unidos ao principal, formam com ele um todo, sendo desprovidas de existência material própria, embora mantenham sua identidade". Nesse diapasão, as partes integrantes são, em outras palavras, bens acessórios, necessariamente unidos ao principal, formando um todo independente, na medida em que, embora conserve sua identidade, fica desprovido de funcionalidade ou finalidade quando não ligados ao bem principal, e vice-versa. Diante de tais considerações em cotejo com o exame do caso em julgamento, chega-se à conclusão de que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico celular é parte integrante deste, na medida em que ambos só exercem fielmente a sua finalidade quando estão atrelados um ao outro. De modo que, em circunstâncias práticas, não há possibilidade de funcionalidade do aparelho telefônico quando este não for devidamente carregado junto ao adaptador, nem mesmo atendimento de finalidade do adaptador quando estiver desapartado do aparelho telefônico. Mostra-se evidente que o carregador constitui parte integrante do aparelho telefônico, na medida em que garante a sua funcionalidade e o atingimento de sua finalidade, não se constatando coerência lógica em sua venda separada. Nesse sentido, vale salientar que tal incoerência não se dá somente pela fundamentação na venda casada, mas sim, na verificação da dependência e integração entre ambos os equipamentos, os quais, repita-se, perdem a sua funcionalidade quando apartados. Saliente-se, outrossim ainda que o fato do carregamento do aparelho poder ser feito com adaptador de qualquer fabricação, como sustentado pela acionada, não exclui a responsabilidade da empresa de fornecer o produto com todas as peças e equipamentos integrantes e indispensáveis ao seu correto funcionamento, ainda que outros vendidos no mercado de consumo, possam ser utilizados. A recente mudança de política de comercialização da empresa demandada, vai de encontro às próprias razões que, segundo alega, justificam a ausência do carregador junto ao aparelho celular. Afinal, o não fornecimento do carregador em nada afeta a ¿proteção ao meio ambiente¿, pois ainda que não fornecido com o aparelho, impõe ao consumidor a compra do produto para a regular utilização do bem. Não há prova nos autos de que tal medida tenha contribuído com a preservação do meio ambiente ou redução do impacto climático. É fato público ademais, que a Empresa ré fabrica e lança anualmente seus novos produtos, o que não contribui, neste aspecto, com a sustentabilidade, pois torna obsoletos aparelhos praticamente novos, sob o argumento de novas funcionalidades. Parece óbvio ademais que se houvesse de fato essa preocupação por parte da empresa, a mesma não mudaria tão rapidamente seus fios/cabos conectores, fazendo com que itens praticamente novos sejam descartados. Constata-se ainda que o fato da empresa não mais fornecer o carregador não proporcionou qualquer redução no preço de compra do aparelho celular. Por outro lado, no que diz respeito ao pleito indenizatório, inobstante os transtornos vivenciados pelo autor, os danos morais não estão configurados no caso concreto. Não há, ao menos nos autos, qualquer comprovação de ofensa a atributos da personalidade do autor. E, não se tratando de dano moral in re ipsa, este somente poderia ser reconhecido, se comprovado o abalo extrapatrimonial, o que não ocorreu nos autos. Neste sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR ABALO ANÍMICO. ALEGADA FRUSTRAÇÃO EM RAZÃO DE COMPRA DE MERCADORIA POR MEIO DA INTERNET. TESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE CULPA DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DE OBJETOS DIVERSOS DO PRODUTO ENCOMENDADO. MERO ABORRECIMENTO CAUSADO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE TENHA EXTRAPOLADO A ESFERA DE UM DISSABOR COMUM À VIDA MODERNA. POSTULAÇÃO ARREDADA. "O simples inadimplemento contratual não gera em regra danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados" (STJ, 4ª Turma, AgInt no REsp n. 1653897/TO. Rel. Min. Raul Araújo, DJ 29-6-2017). PLEITO DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OUTRO ESTABELECIMENTO. REJEIÇÃO. EMPRESA DEMANDADA QUE ESTORNOU O VALOR PAGO E CONCEDEU UM CRÉDITO PARA COMPRAS EM SUA LOJA VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/2015. SENTENÇA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, POR SE TRATAR O AUTOR DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EX VI DO ART. 98, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03116137020168240023 Capital 0311613-70.2016.8.24.0023, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 05/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil) Desse modo, e constatado que a sentença impugnada observou o entendimento já consolidado, a mesma deve ser integralmente mantida. Diante do exposto, na forma do art. 15, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS para manter a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenação da recorrente ré em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Juíza Relatora.

(TJ-BA - RI: 00000040520228050211, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 31/07/2022)

Sobre esse aspecto, reforça-se especialmente que a questão possui extrema relevância em relação à garantia do bem, concedida pelo fabricante, mormente nos casos de utilização de acessórios e componentes não recomendados e/ou não autorizados.

Desse modo, na mesma linha de fundamentação, o acessório deve ser concedido quando da aquisição do aparelho celular, por ser essencial.

Quanto aos danos morais, destaca-se, desde logo, que a hipótese dos autos ultrapassa e muito a esfera do mero dissabor, visto que o consumidor foi submetido à situação totalmente desproporcional e desarrazoada frente à empresa multinacional, em razão do serviço deficientemente prestado por esta, que além de não tê-lo realizado a contento contratualmente, ainda perpetuou prática abusiva e vedada pelo CDC.

Nesse cenário, entendo que o valor a ser arbitrado deve
ser compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando as peculiaridades do caso em questão.

Diante dessas circunstâncias, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se afigura condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
reformando integralmente a sentença objetada para:

1)

Determinar
que a empresa ré restitua à autora a quantia de R$ 93,68 (noventa e três reais e sessenta e oito centavos), atinente ao valor da compra do adaptador/carregador de celular vendido separadamente, devidamente atualizado desde o efetivo prejuízo (30/06/2021), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

2)

Condenar
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a parte desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023